Tribunal: TCU
Processo: 005.582/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6300/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratações da empresa Cobra Tecnologia S.A. (BBTS) pelo Banco do Brasil S.A. (BB), mediante processos de dispensa e de inexigibilidade de licitação, para prestação de serviços de manutenção de circuito fechado de TV, energia ininterrupta, controle de acesso, eclusa e infraestrutura de comunicação; Considerando que a apreciação da representação pelo TCU resultou no Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 12542/2020-TCU-Segunda Câmara , ambos sob minha relatoria, e pelo Acórdão 477/2022-TCU-Segunda Câmara (Pedido de Reexame), de relatoria do Min. Augusto Nardes; Considerando que, quando da prolação do Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara , esta Corte considerou revel o Sr. Cláudio Henrique da Silva, ocasião em que o responsável foi sancionado com a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Considerando que neste momento o responsável apresenta petição arguindo a nulidade de sua audiência realizada no presente processo por meio do Ofício 2221/2019 (peça 187), que teria sido enviado para endereço no qual, segundo alega, ele não residia mais desde agosto de 2017; Considerando que, com base na proposta elaborada pela Serur (peça 390), considerei (peça 395) a peça 386 como mera petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014, e determinei o envio dos autos para a Selog para fins de apreciação e exame da nulidade arguida; Considerando que, na instrução contida à peça 403, a Selog evidenciou que o ofício de audiência foi encaminhado ao endereço que constava, naquele momento, na base da Receita Federal e que, além disso, houve retorno do aviso de recebimento, comprovando a entrega do referido ofício no referido endereço (peça 196); Considerando que o endereço do responsável somente parece ter sido atualizado na base da Receita Federal após 2021, visto que, no período entre agosto de 2019 e dezembro de 2020, o endereço anterior ainda constava na referida base; Considerando o entendimento firmado no Acórdão 3254/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Benjamin Zymler, dispondo que "ao se omitir quanto a sua devida atualização cadastral, o responsável assume o ônus decorrente de sua conduta, sem embargo de se mencionar que ele está se utilizando de motivo torpe, por omissão, em seu próprio benefício, o que é inadmissível no ordenamento pátrio"; Considerando que, como aponta da Selog (peça 403), como não houve comprovação de que o interessado não dispunha de condições efetivas para tomar conhecimento do ofício notificatório na data de entrega, entende-se que deve prevalecer o entendimento exarado no Acórdão 1426/2019-TCU-Plenário , de minha lavra, de que "a entrega da comunicação processual mediante carta registrada com AR no endereço do destinatário faz surgir a presunção de sua imediata cientificação "; Considerando, assim, que se pode concluir que não ocorreu cerceamento do direito de defesa ou qualquer outra nulidade na audiência do Sr. Cláudio Henrique da Silva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 174, 201 e 279 do RITCU e no art. 48, parágrafo único da Resolução - TCU 259/2014, em recebero documento acostado à peça 386 pelo Sr. Cláudio Henrique da Silva como mera petição, e, em sintonia com os pareceres emitidos nos autos, rejeitar a nulidade arguida na petição à peça 386 , relativa à audiência do Sr. Claudio Henrique da Silva, e tomar as providências previstas no item 1.9 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 005.582/2015-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 001.588/2015-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 005.114/2015-2 (REPRESENTAÇÃO); Processo 017.899/2015-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alice Cristina Santos Lacerda (XXX.393.465-XX); Claudio Henrique da Silva (XXX.245.678-XX); Diogo Sena (XXX.348.371-XX); Gustavo Henaut (XXX.789.897-XX); Joao Carlos dos Santos Simão (XXX.333.897-XX); Sandro André Hammarstron (XXX.598.400-XX); Sergio Gonzaga Wenceslau (XXX.275.506-XX); Silvia Silva Rocha (XXX.150.926-XX); Waldir Ghiglino Gadea (XXX.988.220-XX). 1.3. Interessados: AC Serviços Corporativos Ltda. (66.059.510/0001-42); BS Tecnologia e Serviços Ltda (03.655.231/0001-21). 1.4. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Isabela da Costa Moura Santana (32205/OAB-DF), representando Josimar de Assis Lira; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Diogo Sena; Josimar de Assis Lira (255635/OAB-SP), representando David Marcio Soares; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Sandro André Hammarstron; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Waldir Ghiglino Gadea; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Alice Cristina Santos Lacerda; Caroline Scopel Cecatto (64.878/OAB-RS), Lucineia Possar (40.297/OAB-DF) e outros, representando Silvia Silva Rocha; Marcio Castro Kaik Siqueira (200874/OAB-SP), Pablo Sanches Braga (42866/OAB-DF) e outros, representando Banco do Brasil S.A.; Joao Victor Tavares Galil (400.026/OAB-SP), Marilia Gabriel Moreira Pires (375.122/OAB-SP) e outros, representando Bs Tecnologia e Servicos Ltda; Fernando Granvile (116077/OAB-SP), representando Claudio Henrique da Silva; Fernando Granvile (44276/OAB-DF) e Marcelo Alves da Silva (44.861/OAB-DF), representando BB Tecnologia e Serviços S.A.; Josimar de Assis Lira (255635/OAB-SP), representando Guilherme da Silva Lopes Carvalho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, e do art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento em até 36 parcelas da multa aplicada ao Sr. Claudio Henrique da Silva (CPF XXX.245.678-XX) por meio do Acórdão 11131/2020-TCU-Segunda Câmara , com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.